Tribunal: TJSP
Processo: 2170558-10.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2170558-10.2019.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000073259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2170558-10.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que
são embargantes KAMEL FAHROUD, FAYEZ KAMEL FAHROUD
(ESPÓLIO) e HORTENCIA CUTAIT FAHROUD (ESPÓLIO), é embargado
ORGANIZAÇÃO MOFARREJ AGRÍCOLA E INDUSTRIAL LTDA..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2170558-10.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.314
2
COMARCA DE SÃO PAULO – 4a VARA CÍVEL DO FORO
REGIONAL DO JABAQUARA
EMBARGANTES: ESPÓLIOS DE FAYEZ KAMEL FAHROUD e
HORTÊNCIA CUTAIT FAHROUD
EMBARGADOS: ORGANIZAÇÃO MOFARREJ AGRÍCOLA E
INDUSTRIAL LTDA.
EMENTA:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Inexistência de
omissão, obscuridade ou contradição. Abordagem
modificativa. Etapa de prequestionamento. Embargos
rejeitados.
VOTO No 36.314
RELATÓRIO
Embargos declaratórios opostos ao acórdão de
fls. 116/118, que, segundo a embargante, reclama suprimento (pontos
de omissão), suscitando, malferidos, preceitos dos artigos 5o, LXXIV,
da Constituição Federal; 6o e 1.997, do Código Civil; 98 e 99, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível No 2170558-10.2019.8.26.0000/50000
VOTO No 36.314
3
Código de Processo Civil; artigo 5o, da Lei no 1.060/50; artigo 1o, da Lei
no 7.115/83; e Lei no 10.741/2.003.
Resposta recursal, a fls. 13/18.
FUNDAMENTAÇÃO
Abordagem a questionar limites da convicção
decisória, não há o que suprir em sede de embargos declaratórios,
inexistindo
omissão,
obscuridade
ou
contradição
no
acórdão
embargado, com fundamentos perfeitamente alinhados ao contexto
jurídico da demanda e à prova dos autos.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos declaratórios.
CARLOS RUSSO
Relator